Tribunal: TJDFT
Processo: 0750120-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750120-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTUR BENEVIDES SANTOS PRADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes e o Ministério Público manifestem-se sobre a ocorrência do trânsito em julgado no processo no 0709342-07.2019.8.07.0018, atestada pela certidão de ID 22250115 no referido processo, bem como acerca dos seus reflexos na subsistência do interesse processual no presente mandado de segurança. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator